Tribunal: TJDFT
Processo: 0709624-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO. LEGALIDADE. MORALIDADE. OBSERVÂNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. LEI N. 4.317/2009. DISTRITO FEDERAL. COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. A atuação da Administração Pública deve ser a medida da lei, por obediência ao comando constitucional da legalidade e moralidade (art. 37, caput, da Constituição Federal). Logo, se a lei indica de forma específica as hipóteses e situações em que se enquadram as pessoas com deficiências físicas para efeitos de concorrerem às vagas destinadas aos candidatos com comprometimento da função física, não cabe ao administrador público extrapolar o alcance da norma para contemplar situações não previstas na legislação.

2. Não há como atestar a ilegalidade do ato administrativo da banca examinadora que não considerou o candidato como portador de deficiência compatível com os critérios estabelecidos pela Lei Distrital n. 4.317/2009, diante da limitação probatória nesta via de cognição precária.

3. Para a efetiva comprovação do fato constitutivo do direito autoral há necessidade da instrução processual em Juízo, respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que afasta a possibilidade de deferimento da tutela de urgência pleiteada na via do agravo de instrumento, cuja cognição é estreita e instrumental.

4. Negou-se provimento ao recurso.